Tribunal: TJSP
Processo: 0034206-07.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001020858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0034206-07.2012.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes IVAN
DE OLIVEIRA CAMPOS BUENO, MARCOS GABRIEL CANALE SANCHES
e SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares,
negaram provimento aos apelos, ficando corrigido erro material no tocante à pena
de multa dos apelantes Ivan e Marcos. Expeçam-se, após o trânsito em julgado, os
competentes mandados de prisão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 2/27
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelantes:
Ivan
de
Oliveira
Campos
Bueno,
Marcos Gabriel Canale Sanches e Sérgio de
Arruda Quintiliano Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 45.192
Vistos.
SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO foi
condenado a cumprir, em regime inicial fechado,
16 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 2.079 dias-multa, no mínimo, como
incurso no art. 33, caput, por três vezes, dois
deles em continuidade delitiva, e art. 35,
ambos da Lei no 11.343/2006, todos em concurso
material.
IVAN DE OLIVEIRA CAMPOS BUENO e MARCOS
GABRIEL
CANALE
SANCHES
foram
condenados
a
cumprir, cada um, em regime inicial fechado, a
pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, e a
pagar 783 dias-multa, no mínimo legal, pela
prática dos mesmos delitos.
Irresignados,
apelam,
por
seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 3/27
respectivos
defensores
(razões
de
fls.
2.535/2.580, 2.584/2.653 e 2.703/2.747).
De maneira preliminar, os recorrentes
alegam a ilicitude da prova colhida pelas
interceptações telefônicas, que teriam sido
autorizadas
e
prorrogadas
sem
a
devida
fundamentação, de modo que as provas delas
advindas
seriam
ilícitas
e
imprestáveis.
Sustentam ainda a nulidade pela ausência de
perícia de confronto para identificação de
vozes e também pela não degravação integral de
todas as conversas interceptadas. Ainda, Sérgio
postula o direito de recorrer em liberdade.
No mérito, todos postulam absolvição,
em síntese, por insuficiência probatória.
Quanto ao crime do art. 35 da Lei de
Drogas, alegam que não teria ficado demonstrada
nos autos a existência de vínculo associativo
estável e permanente, de modo que a absolvição
seria de rigor.
Ivan também busca absolvição por
atipicidade da conduta no tocante o tráfico de
drogas, alegando ausência de materialidade.
Sérgio alega ainda que sua condenação
viola
a
vedação
constitucional
de
responsabilidade objetiva em matéria penal.
Subsidiariamente,
Marcos
requer
a
aplicação somente de uma das penas do tráfico
de drogas; Ivan pugna o reconhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 4/27
continuidade delitiva entre todos os crimes de
tráfico de drogas e a liberação do imóvel
localizado no Residencial Gran Torino e de um
veículo
Ford
Fiesta;
e
Sérgio
postula
a
diminuição das penas e regime inicial menos
gravoso.
Apelos
contrariados,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição
das
preliminares
e,
no
mérito,
pelo
desprovimento dos apelos defensivos.
É o relatório.
As
preliminares
não
podem
ser
acolhidas.
Inicialmente, anoto que o pedido de
recurso em liberdade do recorrente Sérgio resta
prejudicado em razão da análise do mérito
recursal, que adiante se fará, e por se
manterem íntegras as circunstâncias que levaram
à decretação da custódia cautelar (decisão de
fls. 2.487/2.488).
Cumpre
salientar
que
a
prisão
preventiva de Sérgio restou decretada depois de
elaborada manifestação do Ministério Público do
Estado de São Paulo (fls. 2.473/2.486), citando
a
elevada
periculosidade
do
apelante
e
mencionando que, depois da r. sentença, recebeu
ofício do Ministério Público do Mato Grosso do
Sul
(fls.
2.481/2.486),
informando,
dentre
outros pontos, que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 5/27
“É cediço que Sérgio de Arruda Quintiliano
Neto é suspeito de liderar organização criminosa
atuante dentro e fora dos presídios, sendo que uma das
vertentes criminosas é tráfico de drogas e armas. Além
disso, segundo informações divulgadas amplamente pela
impressa local, seria o novo 'chefe do tráfico na
fronteira'
e
principal
representante
da
facção
criminosa Primeiro Comando da Capital PCC, na região
da fronteira entre Brasil e Paraguai.
Outrossim, é relevante esclarecer também que
'Minotauro', além de ser suspeito pela execução do
Policial
Civil
Wescley
Dias
Vasconcelos,
seria
responsável por outros homicídios e tentativas de
homicídios ocorridos na região de fronteira entre Ponta
Porã/MS e Pedro Juan Caballero/PY, cujas vítimas são
pessoas relacionadas ao narcotraficante Jarvis Chimenes
Pavão”.
No que tange à preliminar de ilicitude
das interceptações telefônicas, não há qualquer
nulidade.
Referida prova foi produzida com as
devidas
autorizações
judiciais,
sendo
realizadas todas as formalidades necessárias,
dentre elas a degravação de todas as conversas
úteis para o deslinde da ação penal, por meio
de relatórios de investigação, dando-se ciência
às partes, em total consonância com o disposto
na
Lei
9.296/96
e
com
os
princípios
constitucionais.
Não se ignora que a interceptação das
comunicações telefônicas é medida extremamente
gravosa, haja vista que flexibiliza a garantia
de inviolabilidade de seu sigilo, nos termos do
art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 6/27
1988.
Porém, no caso dos autos, verifica-se
que o douto Magistrado de primeiro grau, desde
a primeira decisão que, atendendo à representação formulada pela autoridade
policial, deferiu o pedido de interceptação
(cf. fls. 10/12 dos autos apensados ao 5o
volume), tratou de ressaltar a presença dos
requisitos legais imprescindíveis à utilização
do meio de prova em questão. Com efeito, a
decisão menciona a representação da autoridade
policial e o relatório de investigação (fls.
02/07 do mesmo apenso) e neles se lê que a
interceptação das linhas telefônicas utilizadas
pelos
acusados
Sérgio
e
Ivan
era
medida
necessária à identificação dos envolvidos na
traficância
praticada
pelo
grupo.
Na
representação da autoridade policial constou
que Sérgio e Ivan integravam associação para o
tráfico
de
drogas,
abastecendo
diversos
traficantes da cidade de Bauru e região,
inclusive
havendo
elevada
movimentação
financeira e compra de veículos de alto padrão,
tendo havido “observações e acompanhamentos dos
averiguados”. Havia, portanto, suficientes indícios de autoria/participação em crimes
punidos com reclusão, restando preenchido o
requisito do fumus comissi delicti.
Na sequência, observa-se que os pedidos
de prorrogação das interceptações telefônicas e
os novos pedidos relativos a outros números
foram sempre bem justificados pela autoridade
policial,
com
respaldo
em
relatórios
de
investigação, os quais, gradualmente, passaram
a apontar o modus operandi da associação
criminosa e a participação de cada um dos
recorrentes,
sendo
que
as
demais
decisões
também foram precedidas e amparadas por tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 7/27
relatórios
e
manifestações
do
Ministério
Público, que foram cuidadosamente indicados na
r. sentença (cf. fl. 2.411).
Além disso, como salientado na decisão
singular,
tais
relatórios
evidenciavam
a
necessidade das interceptações telefônicas e
suas prorrogações, sendo que “Não era preciso
que o juízo descrevesse o que já estava
assentado naqueles relatórios, a não ser por
apego ao preciosismo”.
Inexiste, ainda, nulidade decorrente da
ausência
de
degravação
integral
das
interceptações telefônicas realizadas na fase
inquisitiva.
Com efeito, é prescindível a degravação
da
totalidade
das
conversas
interceptadas,
desde que respeitado o direito à ampla defesa.
E foi o que ocorreu no presente caso, pois os
principais trechos, que embasaram a inicial
acusatória,
encontram-se
devidamente
transcritos nos autos e, ademais, os patronos
tiveram
pleno
acesso
às
mídias
digitais
contendo o material colhido (cf. fl. 2.174).
Sobre o tema, vale citar o seguinte
precedente do Colendo STJ:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 1o DA LEI
N. 9.613/1998. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 8/27
1. Segundo a jurisprudência deste STJ, a
transcrição integral do conteúdo da interceptação telefônica é dispensável,
sendo suficiente a transcrição dos trechos
que
digam
respeito
ao
investigado
-
embasadores da denúncia -, para que, a
partir deles, exerça o contraditório e a
ampla defesa.
2. A declaração de nulidade atinente à
transcrição
parcial
das
interceptações
telefônicas, assim como as demais nulidades
processuais, exige demonstração de eventual
prejuízo concreto suportado pela parte.
Precedentes.
3. A ausência de impugnação específica do
fundamento autônomo adotado pela decisão
que negou seguimento ao agravo em recurso
especial
atrai
a
incidência
do
óbice
previsto na Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça1.(PET no AREsp 392.046/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe 28/02/2014)
4. Agravo Regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1171305/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/06/2017)
Anoto, ainda, que o Colendo STJ já
assentou que “não há necessidade de degravação
dos diálogos por peritos oficiais, visto a
inexistência de previsão legal nesse sentido”
(RHC 49.496/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, 5a Turma, j. 15/09/2016).
E, embora as defesas técnicas aleguem
que os órgãos da persecução não demonstraram
que a interceptação telefônica e suas prorrogações seriam imprescindíveis ao
desenvolvimento das investigações, o fato é que
também não foram apontados meios alternativos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 9/27
que, eficazmente, pudessem supri-las. A esse
respeito, cumpre mencionar o entendimento do
Colendo STJ:
“(...). É ônus da defesa, quando alega
violação ao disposto no artigo 2o, inciso II
da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam,
de fato, meios investigativos alternativos às
autoridades para a elucidação dos fatos à
época
na
qual
a
medida
invasiva
foi
requerida, sob pena de a utilização da
interceptação
telefônica
se
tornar
absolutamente
inviável.
(...).”
(RHC
no
53.294/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a Turma,
j. 12.09.2017, DJe 20.09.2017)
Por fim, o Colendo STJ também “tem
entendimento
firme
no
sentido
de
ser
prescindível a realização de perícia para a
identificação
das
vozes
captadas
nas
interceptações telefônicas, diante da ausência
de
previsão
na
Lei
n.
9.296/1996,
e
especialmente
quando
pode
ser
aferida
por
outros meios de provas. Assim como não enseja
nulidade
processual
a
ausência
de
perícia
genérica, caso ambas as partes tenham acesso à
integralidade
do
conteúdo
colhido”
(HC
no
409.551/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
DJe 11.10.2017).
Rechaçadas as preliminares, passo ao
mérito, anotando que analisarei os apelos em
conjunto.
Narra a denúncia que os apelantes foram
identificados após diligências levadas a efeito
pela
Delegacia
de
Investigações
sobre
Entorpecentes (DISE/BAURU)
iniciadas após a
descoberta do envolvimento dos apelantes com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 10/27
adolescente C.B.B, que também era investigado
pela Polícia Federal e comercializava grande
quantidade de droga na cidade. Em razão de tais
circunstâncias, por meio de acompanhamentos em
tempo real, diligências de busca e apreensão
nos domicílios deles e também por meio de
interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente, os policiais conseguiram provas de efetivos atos de
traficância e apreenderam drogas destinadas à
comercialização,
comprovando-se
também
a
associação estável entre os recorrentes.
Assim,
de
forma
pormenorizada,
inclusive trazendo trechos das interceptações
telefônicas,
a
inicial
relata
fatos
relacionados aos seguintes crimes:
A. Em período não determinado, mas
sendo certo que no primeiro semestre de 2012,
os apelantes Sérgio, Ivan, vulgo “Skol”, e
Marcos,
vulgo
“Gago”,
associaram-se,
como
núcleo principal, para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime de tráfico de drogas,
bem como, com idêntico propósito, associaram-se
com unidades autônomas e independentes, compostas por Elias Ribeiro dos Santos, Aparecido Vinicius Missão de Mello, Caio
Bernasconi Braga e Luis Antônio de Souza Filho.
A denúncia descreve que Sérgio, Ivan e
Marcos ocupavam o núcleo principal de uma
associação criminosa voltada ao tráfico de
drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 11/27
Sérgio, o chefe, era responsável por
todos os negócios relativos ao tráfico e,
posteriormente, à lavagem de dinheiro ilícito,
que ocorria com a compra e venda de automóveis
e imóveis, empresa de lavagem de carros e,
principalmente, em postos de gasolina. Ivan,
seu concunhado, era braço direito de Sérgio,
atuando como intermediário na execução de suas
ordens, sendo que ambos tinham Marcos Gabriel
para a entrega e guarda das drogas aos
traficantes adquirentes, sendo que este também
fazia a cobrança das dívidas relacionadas aos
negócios realizados.
Neste ponto, importante salientar que,
apesar de denunciados pela prática do art. 35,
caput, da Lei de Drogas, por cinco vezes,
restaram condenados apenas por um delito na r.
sentença, considerando-se que, ao final e ao
cabo, tratava-se somente de uma associação
criminosa, ainda que com diversas ramificações.
B. No mês de abril de 2012, os
apelantes Sérgio, Ivan e Marcos Gabriel, agindo
em concurso de agentes, venderam e forneceram
drogas para Aparecido Vinicius Missão de Mello,
para entrega e consumo de terceiros.
Narra a exordial que, durante as investigações, os policiais descobriram o envolvimento dos apelantes com a droga
apreendida com Aparecido Vinicius (processo
1007/12, da 4a Vara Criminal de Bauru), que, no
dia 26/04/2012, foi preso em sua residência na
posse de 1.046,85g de crack e 274,47g de
cocaína, conforme cópia da denúncia e laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 12/27
pericial toxicológico juntados.
Para tanto, a denúncia aponta diálogos
interceptados dando conta de que os recorrentes
forneceram tais drogas (fls. 05-D e 06-D), o
que se evidencia principalmente em razão de
conversas entabuladas entre eles e com o
próprio Aparecido Missão, relacionadas à dívida
de Missão com os acusados.
C. No dia 19/04/2012, os apelantes
Sérgio, Ivan e Marcos Gabriel, agindo em
concurso de agentes, venderam e forneceram
drogas para Elias Ribeiro dos Santos (processo
971/12, da 1a Vara Criminal de Bauru), para
entrega e consumo de terceiros.
Consta da denúncia que, na referida
data, policiais militares abordaram o veículo
Fiat Uno, placas EUZ 3770, branco, na posse de
Elias
Ribeiro
e
Saulo
Lavras
Junior,
apreendendo 6.208,69g de cocaína com eles,
conforme cópia da denúncia e laudo pericial
toxicológico juntados.
Para tanto, a denúncia aponta diálogos
interceptados dando conta de que os recorrentes
forneceram tais drogas (fls. 06-D e 07-D), o
que se evidencia principalmente em razão de
conversas entabuladas entre eles e com a esposa
de Elias, relacionadas à droga apreendida,
tendo expressamente mencionado que “fico seis
real aí para trás do carro branco”, isto é, os
mais de 6kg de cocaína apreendidos no Fiat
branco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 13/27
D. No mês de julho de 2012, os
apelantes Sérgio, Ivan e Marcos Gabriel, agindo
em concurso de agentes, venderam e forneceram
drogas
para
Luis
Antonio
de
Souza
Filho
(processo 1824/13, da 1a Vara Criminal de
Bauru), para entrega e consumo de terceiros.
Consta
da
inicial
que,
no
dia
19/07/2012, em cumprimento de mandado de busca
e apreensão, expedido após investigações e
interceptações
telefônicas,
policiais
apreenderam cocaína e crack de propriedade de
Luiz Antônio na casa de Valdir Lenon e, em
seguida, outras substâncias entorpecentes, dinheiro e embalagens destinadas ao
acondicionamento de drogas na casa do genitor
de Luiz Antônio, bem como dinheiro, comprovantes de depósito e anotações
manuscritas relacionadas ao preparo de drogas e
contabilidade do comércio ilícito na casa de
Luiz Antônio.
Ainda,
a
denúncia
aponta
diversos
diálogos indicando que tais drogas apreendidas
foram fornecidas pelos recorrentes (fls. 06-D e
07-D).
Consta
também
da
inicial
que,
em
diligências nas casas dos apelantes, foram
apreendidos diversos documentos relativos à
associação
criminosa
constituída
pelos
apelantes, como adesivos sobre a origem da
droga
(fls.
183/189)
e
manuscritos
da
contabilidade
de
Sérgio
(fls.
219/228),
indicando
vultosa
movimentação
financeira,
mencionado valores oriundos do comércio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 14/27
drogas (fls. 221/224 e 226) e, inclusive,
quantias gastas com armas.
Ademais, à fl. 223, constata-se menção
ao
valor
dos
adesivos
apreendidos
(fls.
183/189), indicando a origem da droga.
De mais a mais, a denúncia aponta a
compra de diversos imóveis e veículos pelo
recorrente
Sérgio,
inclusive
automóveis
de
elevado valor, como um Porsche Panamera.
Cumpre salientar ainda que a denúncia
narra os fatos acima descritos, ao longo de
suas
11
páginas, por meio de descrição minuciosa, apontando trechos das conversas interceptadas, indicando folhas, datas, horários, os nomes dos recorrentes, suas
alcunhas e a conduta de cada um dos réus,
individualizando a participação de cada um
deles.
A
materialidade
dos
delitos
está
devidamente demonstrada pelos autos de exibição
e apreensão (fls. 115/118, 134/136, 141/142,
179/182), laudos de exame químico-toxicológico
(fls.
487/490
e
506/510),
relatórios
de
investigações e interceptações telefônicas, bem
como pela prova oral produzida.
A
autoria
dos
apelantes
também
é
inconteste.
Sérgio não foi ouvido na delegacia e,
em Juízo, tornou-se revel (fl. 2.056).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 15/27
Silentes na delegacia, os recorrentes
Ivan e Marcos negaram judicialmente a prática
dos crimes (respectivamente, fls. 2.031/2.036 e
2.037/2.040).
Ivan afirmou ser concunhado do corréu
Sérgio, que é casado com a irmã de sua esposa.
Quanto aos fatos, negou a venda de drogas ou
estar associado aos corréus para o comércio
ilícito. Alegou ter emprestado dinheiro para
Vinicius
e
Luiz
Antonio,
sendo
que
suas
conversas eram para cobrar tais dívidas, e
relatou não conhecer Elias naquela época, só
vindo a ter contato com ele posteriormente.
Também disse que o corréu Marcos Gabriel lhe
devia
dinheiro
e
passou
a
fazer
algumas
cobranças para ele. Ainda, confirmou que, após
ter sido vítima de tentativa de homicídio,
Sérgio ficou com ele no hospital por uma noite.
Marcos,
por
sua
vez,
apresentou
narrativa semelhante, dizendo não ter qualquer
envolvimento com o tráfico de drogas e só fazer
cobranças para o corréu Ivan, que emprestava
dinheiro
a
algumas
pessoas.
Inclusive,
confirmou ter buscado um Jet Ski na casa de
Caio Bernasconi Braga, logo após este ter sido
preso, utilizando um veículo de Ivan.
Tais
negativas
foram,
contudo,
cabalmente afastadas pelo restante da prova
produzida nos autos, especialmente as palavras
dos policiais responsáveis pelas investigações
e pela farta prova documental produzida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 16/27
O delegado de polícia Dr. Ricardo Reis
e os investigadores Celso Muniz e Rafael
Martins (fls. 1.268/1.308 e 1.322/1.346), em
depoimentos coerentes e minuciosos, relataram
que as investigações foram iniciadas para a
apuração da conduta do então adolescente Caio
Bernasconi Braga, que estaria vendendo grande
quantidade de droga em Bauru. No desenrolar das
investigações, visto que o adolescente era
também objeto de averiguações pela Polícia
Federal, focaram no fornecedor de Caio, citado
nas interceptações como “Skol”, isto é, o
corréu
Ivan.
As
interceptações
telefônicas
autorizadas culminaram também na elucidação dos
fatos ora apurados, com a apreensão de drogas
com Aparecido, Elias e Saulo e também com Luiz
Antonio de Souza Filho, sendo que tais entorpecentes foram fornecidos pelos recorrentes.
Os policiais civis individualizaram a
conduta de cada um dos acusados, esclarecendo
que
as
interceptações
telefônicas
e
as
diligências indicaram que o apelante Sérgio
estava no topo da associação, enquanto Ivan
ocupava um nível intermediário, dirigindo-se
diretamente a Sérgio, seu concunhado, e ficando
responsável por passar as atribuições da associação para Marcos Gabriel. Ademais,
salientaram que vários manuscritos relacionados
ao tráfico de drogas foram apreendidos nas
diligências realizadas nas casas dos recorrentes. No tocante a Sérgio, sua
identificação foi possível quando ele foi ao
hospital visitar Ivan, que havia sido baleado,
e
utilizou
o
telefone
deste
para
passar
instruções ao corréu Marcos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 17/27
O investigador Rafael explicou, ainda,
que o recorrente Marcos Gabriel foi visto por
ele com o veículo Fiat Uno, branco, que, dias
depois, foi apreendido com enorme quantidade de
droga na posse de outras pessoas. Ainda,
relatou
que
Marcos
e
Ivan
confessaram
informalmente a prática do tráfico de drogas.
O investigador Mauricio Bueno (fls.
1.309/1.321)
narrou principalmente as diligências relacionadas à apreensão de
entorpecentes e prisão de Luis Antonio e Lenon,
sendo que o primeiro comprava drogas dos
apelantes.
Ainda,
relatou
que
diversas
anotações relativas à contabilidade do tráfico
de drogas foram apreendidas nas diligências
relacionadas a Luis Antonio e aos apelantes.
Ivanildo relatou que, após a prisão de
seu filho Caio, o recorrente Marcos foi buscar
um Jet Sky em sua loja e, posteriormente, o
corréu Ivan foi ao local, indagando-o sobre a
prisão de Caio e se sabia de uma dívida de seu
filho,
no
valor
de
R$
100.000,00
(fls.
1.348/1356).
Evandro relatou trabalhar em um posto
de gasolina, de propriedade de Sérgio (fls.
1357/1360).
Caio Gracco da Silva afirmou ter vendido um Porsche Panamera ao recorrente
Sérgio, mas o negócio não deu certo e, depois,
ele vendeu um posto de gasolina a tal apelante,
no valor de R$ 350.000,00, com Sérgio assumindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 18/27
uma dívida de R$ 190.000,00 e ficando de pagar
o restante quando da efetiva transferência do
posto de combustível. Ainda, relatou ter vendido um Jet Sky para Sérgio (fls.
1.361/1364).
Arthur Zuin Neto afirmou ter comprado
um veículo Land Rover, modelo Evoque, que
Sérgio teria entregado como parte do pagamento
de uma BMW X6 (1.371/1.375).
Cleber Alves Pereira, dono da loja
“Flex Motors”, confirmou a transação de Sérgio,
que deu a Evoque de entrada na referida BMW
(1.376/1.380).
Amanda de Oliveira Bueno, esposa de
Ivan, relatou que seu marido possuía um lava-
rápido de carros, enquanto ela trabalhava em
outro local. Ainda, relatou que trocaram uma
casa em um apartamento e que seu veículo Fiesta
foi presente do pai (fls. 1475/1486).
Aline Quintiliano, esposa de Sérgio,
afirmou que seu esposo e Ivan, casado com sua
irmã
Amanda,
nunca
praticaram
qualquer
atividade juntos. Ivan possuía um lava-rápido e
Sérgio
havia
adquirido
dois
postos
de
combustíveis na época dos fatos. Também disse
que Sérgio experimentou um Porsche, mas não o
comprou, e entregou um automóvel Range Rover
como parte de pagamento de uma BMW X6. Relatou
não
ter
qualquer
conhecimento
sobre
o
envolvimento de Ivan ou Sérgio com drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 19/27
Caio
Bernasconi
afirmou
nunca
ter
conversado por telefone com Ivan e Marcos
Gabriel,
negando
ter
solicitado
drogas
ao
último. Ainda, relatou que Ivan levou um Jet
Sky ao estacionamento de seu pai para que fosse
vendido,
mas,
devido
sua
internação
pela
prática ato infracional, não sabe como tal bem
foi retirado do local. Alegou ainda não ter
dívidas com eles e disse não conhecer Sérgio
(fl. 1.540).
As
testemunhas
Aparecido
Vinicius
Missão de Mello (fls. 1.667/1.669) e Luiz
Antônio
de
Souza
Filho
(fls.
1.760/1.766)
afirmaram ter tomado empréstimo com Ivan, que
era agiota, e não entabularam qualquer negócio
relativo a drogas.
A testemunha Elias Ribeiro dos Santos
afirmou ter sido preso por tráfico de drogas
quando utilizava um Fiat Uno, branco, mas não
conhecia nenhum dos recorrentes, vindo a ter
contato com Ivan apenas depois de ser custodiado.
As demais testemunhas de defesa nada
acrescentaram de relevante ao deslinde da ação
penal, apenas tecendo comentários sobre a conduta social dos recorrentes (fls.
1.487/1.521,
1.540/1.548.
1.599/1.601
e
1.667/1669).
A
r.
sentença
bem
descreveu
o
depoimento dos policiais que participaram das
investigações e diligências que culminaram na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 20/27
prisão dos recorrentes e de outras pessoas na
posse de drogas fornecidas por eles, conforme
pode se ver ao longo da profunda análise
realizada pelo digna Magistrado a quo, ao longo
de 104 laudas (fls. 2.335/2.438).
Não
há
como
se
desconsiderar
os
depoimentos dos policiais, bastante harmônicos
e merecedores de crédito.
Além
da
prova
testemunhal,
acima
mencionada, foram juntados aos autos diversos
relatórios de investigação relacionados aos
recorrentes, nos quais são transcritas inúmeras
ligações
telefônicas
realizadas
entre
os
acusados e outros indivíduos, sendo apontada a
ligação existente entre eles. Anoto, ainda, que
inúmeros trechos das interceptações foram transcritos na minuciosa denúncia, que
individualiza e aponta a participação de cada
recorrente, não deixando qualquer dúvida sobre
o envolvimento deles na prática dos crimes.
Além disso, a r. sentença bem delineou a
conduta de cada apelante, também indicando
trechos das interceptações telefônicas e os
relatórios de investigação.
No tocante a Marcos Gabriel e Ivan, a
r. sentença cita a apreensão com ambos dos
aparelhos
telefônicos
cujas
linhas
foram
interceptadas (fl. 212), bem como a localização
de anotações manuscritas relativas ao tráfico e
adesivos
para
identificação
das
drogas
na
residência de Marcos Gabriel (fls. 152, 182 e
382). Ainda, com relação a Ivan, dentre outros
fundamentos constantes na r. sentença, destaca-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 21/27
se
que
seu
apelido
estava
em
anotações
encontradas na casa do corréu Sérgio (fl. 221)
e que ele entrou em contato com a companheira
de Elias Ribeiro dos Santos, preso com seis
quilos de cocaína no interior de um Fiat Uno
(cf.
transcrições
mencionadas
nas
fls.
2.428/2429).
Com
relação
a
Sérgio,
o
digno
Magistrado aponta que ele ficou de acompanhante
de Ivan no hospital (fl. 78), após este ter
sido baleado, e, utilizando-se do aparelho de
Ivan, entrou em contato com Marcos Gabriel,
dando-lhe orientações sobre o que devia fazer,
transcrevendo trechos dos referidos diálogos
(fls. 2.417/2.418).
Ainda, sobre a participação de Sérgio,
cumpre destacar trecho da r. sentença:
“E esses diálogos demonstram claramente a
posição de comando de SÉRGIO, na medida em
que
ele
passa
orientações
para
Marcos
Gabriel, ora dizendo para 'pegar os dois
telefones que compromente aqui e pode muito
bem passar para a polícia e entrá no grampo
automatico'; 'vamos marcar um código para
cada pessoa'; ora dizedo como fazer uma
cobrança e para falar que o 'Cunha' está na
'situação'”.
Salientou-se ainda a utilização de um
veículo GM Montana, de propriedade de Sérgio,
pelo corréu Marcos Gabriel para a retirada de
um Jet Sky da casa do então adolescente Caio,
levando-o ao lava-rápido de Ivan.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 22/27
E, para espancar quaisquer dúvidas,
constata-se a apreensão de anotações típicas do
comércio ilícito na casa de Sérgio (fls.
219/227), citando “Skol”, apelido de Ivan, e
diversas outras movimentações comumente utilizadas na contabilidade do tráfico de drogas.
Tais considerações também afastam a
tese defensiva de condenação com base em
responsabilidade objetiva, o que, por óbvio,
não se admite, mas evidentemente não é o caso
dos autos.
No
mais,
diante
da
robusta
prova
colhida, detidamente analisada na r. sentença,
restou amplamente comprovado que os apelantes
forneceram as drogas apreendidas com Elias
Ribeiro dos Santos, Aparecido Vinicius Missão
de Mello e Luis Antônio de Souza Filho, de modo
que restou configurada a prática de três crimes
de tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 23/27
Neste ponto, anoto também que, apesar
de não ter havido apreensão de drogas com os
recorrentes,
a
materialidade
delitiva
dos
tráficos restou demonstrada pela apreensão das
drogas com Elias Ribeiro dos Santos e Saulo
Lavras
Júnior
(em
19/04/2012,
fls.
79/92,
cópias da denúncia e laudo químico-toxicológico
de fls. 483/490); Aparecido Vinicius Missão de
Mello (em 26/04/2012, fls. 93/118, com cópias
da denúncia e do laudo químico-toxicológico de
fls. 491/498); Valdir Lenon dos Santos e Luiz
Antonio de Soua Filho (nos dias 19 e 25 de
julho de 2012, fls. 119/136 e 137/140, cópias
da denúncia e do laudo químico-toxicológico de
fls. 499/510), sendo que, como visto acima, a
prova colhida nos autos é mais que suficiente
para comprovar a vinculação dos recorrentes com
as substâncias entorpecentes apreendidas.
Saliento, ademais, que os depoimentos
dos policiais e as interceptações telefônicas
realizadas
evidenciam
a
permanência
e
estabilidade, também caracterizadoras do crime
de associação para o tráfico, com nomes de
diversas pessoas e valores.
Assim, a condenação dos apelantes era
de rigor.
I.
Ivan e Marcos Gabriel:
Pena-base fixada no mínimo.
Ausentes atenuantes ou agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 24/27
Na
última
fase,
reconhecida
a
continuidade entre dois tráficos de drogas
(relacionados a Aparecido Vinicius Missão de
Mello e Elias Ribeiro dos Santos), majorada a
pena de um deles em 1/6, resultando a pena em 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
no mínimo.
Ainda na derradeira etapa, reconhecido
o concurso material entre os dois tráficos
continuados, o tráfico de drogas relativo a
Luiz Antônio de Souza Filho (5 anos de reclusão
e 500 dias-multa) e a associação para o tráfico
(3
anos
de
reclusão
e
700
dias-multa),
resultando a pena total em 13 anos e 10 meses
de reclusão e pagamento de 1.783 dias-multa, no
mínimo, não comportando qualquer alteração, mas
ficando corrigido o erro material no tocante à
multa, que constou erroneamente no dispositivo
da sentença.
I.
Sérgio:
Na primeira fase, penas fixadas no
piso.
Na
etapa
intermediária,
sanções
adequadamente majoradas de 1/6 pela comprovada
reincidência (certidão de fl. 663, condenação
definitiva pelo art. 288, parágrafo único, do
Código Penal c.c. art. 8o da Lei 8.072/90).
Na
derradeira
fase,
reconhecida
a
continuidade entre dois tráficos de drogas
(relacionados a Aparecido Vinicius Missão de
Mello e Elias Ribeiro dos Santos), majorada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 25/27
pena de um deles em 1/6 (resultando em 6 anos,
9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-
multa), e somadas as penas com o outro tráfico
de drogas (relativo a Luiz Antônio de Souza
Filho
5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa) e a associação para o tráfico (3
anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa),
resultando a pena total em 16 anos, 1 mês e 20
dias de reclusão e pagamento de 2.079 dias-
multa, no mínimo, não comportando qualquer
alteração.
Era mesmo impossível a aplicação da
causa de diminuição da Lei de Drogas, tendo em
vista que os recorrentes vinham se dedicando a
atividades
criminosas,
tanto
que
também
condenados pelo crime de associação.
Não era o caso também de se reconhecer
a continuidade delitiva entre os três crimes de
tráfico de drogas (dois deles cometidos em
abril de 2012, cuja a forma continuada já foi
reconhecida
em
primeiro
grau,

e
outro
praticado em julho de 2012), haja vista que a
situação dos autos demonstrou se tratar de
verdadeira
reiteração
criminosa,
e
não
de
continuidade delitiva, pois cada um dos crimes
se deu em diferentes circunstâncias de tempo,
local e modo de execução, dentre outras, não
restando atendidos, assim, os requisitos do
art. 71 do CP (ademais, o último delito foi
cometido em prazo bem acima dos trinta dias,
critério que normalmente a jurisprudência e a
doutrina costumam utilizar para reconhecer a
continuidade delitiva).
Igualmente bem justificada a fixação de
regime fechado para o início do cumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 26/27
pena carcerária, ficando, aqui, mantido, por
ser o único adequado às penas aplicadas e à
gravidade concreta dos crimes praticados.
Diante das penas aplicadas, incabível
qualquer benefício.
Por fim, aprecio o pleito de liberação
dos bens sequestrados do recorrente Ivan (cf.
razões de fls. 2.650/2.652).
Anoto que a r. sentença (em especial,
fls.
2.432/2.435)
analisou
detidamente
o
conjunto probatório e os documentos juntados
pelo apelante Ivan e sua esposa Amanda, decidindo corretamente pela manutenção do
sequestro do sequestro de dois bens, isto é, um
apartamento e um veículo Ford Fiesta.
No tocante ao apartamento no Edifício
Gran Torino, o digno Magistrado salientou que
ele fora comprado de forma parcelada, com
pagamentos ocorrendo no primeiro semestre de
2012, de modo que, considerando que Ivan também
exercia atividade lícita (possuía um lava-
rápido), seria razoável considerar que somente
metade dos valores eram provenientes da atividade criminosa. Assim, determinou a
manutenção do sequestro de tal apartamento e
que, após a praça pública, deverá ser perdida
somente metade da quantia paga por tal corréu e
sua esposa no primeiro semente de 2012, com o
restante do produto da alienação revertendo ao
recorrente.
Por outro lado, com relação ao veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034206-07.2012.8.26.0071,Bauru, voto no 45.192 A, pág. 27/27
Ford Fiesta, tendo em vista que o apelante Ivan
e sua esposa também não conseguiram, durante a
instrução probatória, comprovar a origem lícita
do dinheiro para a compra do automóvel, como
detidamente analisado em primeiro grau, também
restou
determinado
que
somente
o
valor
correspondente à metade do produto do leilão
judicial deverá ser restituído a Ivan e sua
esposa.
O perdimento de tais valores, como
visto, foi adequadamente determinado e não
comporta qualquer alteração, valendo ressaltar
que outros bens, adquiridos em período diverso
dos fatos ora apurados, não foram objeto de
perda,
a
demonstrar
a
cuidadosa
análise
realizada pelo Juiz a quo.
Por
tais
motivos,
afastadas
as
preliminares, meu voto nega provimento aos
apelos, ficando corrigido erro material no
tocante à pena de multa dos apelantes Ivan e
Marcos.
Expeçam-se, após o trânsito em julgado,
os competentes mandados de prisão.
FÁBIO GOUVÊA
Relator